Tribunal: TJDFT
Processo: 0750883-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750883-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: JOICE HACKMANN, JOSE FABIAN MENEGATTI, GILBERTO PIERIN, REGINA CELI GASPAR DIAS, DINARTE JOAO PAGNONCELLI D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de revisão de aposentadoria complementar ajuizada por JOICE HACKMAN, JOSÉ FABIAN MENEGATTI, GILBERTO PIERIN, REGINA CELI GASPAR DIAS e DINARTE JOÃO PAGNONCELLI em desfavor da ora agravante, decretou a revelia da requerida recorrente e determinou a conclusão dos autos para sentença. Em suas razões recursais, alega a fundação agravante a nulidade processual por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não houve disponibilização no sistema PJe, nem tampouco publicação do despacho que ordenou a citação nos autos. Apesar disso, foi certificado pela Secretaria do Juízo a quo o decurso do prazo para defesa e, na sequência, decretada a revelia. Defende a inaplicabilidade da presunção de veracidade decorrente da revelia (artigo 344 do CPC) e, especificamente quanto ao direito discutido nos autos, argumenta que a ação, na origem, não pode ser julgada se inobservados o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo 1021, bem como o enunciado 327 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Requer, liminarmente, seja o processo suspenso até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade da decisão impugnada para o fim de possibilitar a apresentação de defesa nos autos originários. Preparo regularmente recolhido, conforme ID 68004527. A decisão de ID 68159281 desta Relatoria não concedeu a tutela de urgência postulada, reconhecidas, principalmente, a condição da agravante como parceiro eletrônica para fins de expedição eletrônica no PJe, com a consequente dispensa de publicação do decisum impugnado no DJe, e, por conseguinte, a validade da citação e a intempestividade da defesa apresentada nos autos. Os agravados apresentaram as contrarrazões de ID 68975960. É a síntese dos acontecimentos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO A pretensão recursal deduzida pela FUNCEF está voltada ao reconhecimento de nulidade de citação em ação de revisão de aposentadoria complementar, na qual figura como ré. Verifico, porém, que, em 13.03.2025, foi proferida sentença nos autos do processo de referência, que julgou improcedentes os pedidos autorais. Por isso, dada a resolução do mérito da causa no juízo singular, reconheço a perda superveniente do interesse recursal. No mesmo sentido, colaciono julgado desta e. Turma: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DO STF. TEMA 1170. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSOS SUPERVENIENTES. 1. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 3. A prolação de sentença no processo originário impede a reapreciação da matéria em sede de agravo de instrumento, pois a decisão que se pretende atacar foi substituída pela sentença e não existe mais no mundo jurídico. 4. A interposição de recursos no processo originário sobre a mesma controvérsia (alteração do índice de correção monetária) impede a reapreciação da matéria em sede de agravo de instrumento 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1873690, 0718723-25.2021.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) A superveniência da sentença determinou, no caso, a perda do interesse recursal da agravante. DISPOSITIVO Pelo exposto, feitas essas considerações, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator